Tribunal: TJES
Processo: 5001764-10.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001764-10.2019.8.08.0021

APTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APDO: UILES VAILANT

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL NA CDA. AUSÊNCIA PREJUÍZO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1.

Conforme se extrai da Certidão de Dívida
A
tiva,
a execução
foi proposta para fins de cobrança de Imposto Pre
dial Territorial Urbano – IPTU –
de imóvel suficientemente individualizado
,
com identificação da inscrição imobiliária,
possibilitando o exercício da ampla defesa.

2.
Além do mais, meras irregularidades dos títulos executivos, que não dificultam a defesa do executado, não ensejam nulidade.

3. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001764-10.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: UILES VAILANT
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001764-10.2019.8.08.0021

APTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APDO: UILES VAILANT

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, haja vista estar inconformado com a sentença (ID 920312, p. 01-02), que julgou extinto o processo de execução fiscal por ele proposto em desfavor de
UILES VAILANT
, na forma do art. 485, IV, do CPC,
“
tendo em conta a imprecisão das informações constantes da CDA no que concerne à individualização do imóvel”
.

Em seu articulado recursal (ID 920315, p. 01-03), o apelante alega, em resumo, que,
“a
o contrário do que o d. juízo singular faz crer, com a devida vênia, as informações constantes na CDA permitem a individualização do imóvel, bem como, via de consequência, o exercício da ampla defesa pelo Apelado”
.

Sem contrarrazões, até porque ainda não triangularizada a relação processual (o apelado não foi citado e não tem advogado nos autos).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 16 de dezembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AP
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001764-10.2019.8.08.0021

APTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APDO: UILES VAILANT

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, haja vista estar inconformado com a sentença (ID 920312, p. 01-02), que julgou extinto o processo de execução fiscal por ele proposto em desfavor de
UILES VAILANT
, na forma do art. 485, IV, do CPC,
“
tendo em conta a imprecisão das informações constantes da CDA no que concerne à individualização do imóvel”
.

Da sentença objurgada (ID 920312, p. 01-02), extrai-se o seguinte, no que interessa:

[...]
Conforme ressaltado no despacho ID 4264654, figura ilegal a cobrança de IPTU sobre bem imóvel não devidamente individualizado pois, numa tal conjuntura, inexiste fato gerador e base de cálculo para tanto.

Por outro lado, a ausência de identificação do imóvel sobre o qual recai o tributo em cobrança enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa pois dificulta o reconhecimento do objeto que originou a execução, e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado.

Nesse contexto, o STJ entende que por ser a CDA um título formal deve atender aos requisitos legais mínimos (art. 2º, §5º da LEF) que garantam o exercício do direito de defesa da parte executada, o que não ocorreu no caso em tela, conforme aresto que segue:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE VALIDADE. 1. A jurisprudência pacífica no STJ é no sentido de que os títulos executivos por serem títulos formais, devem estar bem delineados os aspectos indispensáveis para que possa o executado produzir a sua defesa. 2. O Tribunal a quo, entendeu que o título não atende os requisitos previstos no artigo 2º, § 5º, inciso III, da Lei 6.830/80, na medida em que não constou a origem da dívida e a natureza do crédito tributário, o que inviabilizou o exercício do direito de defesa da executada, por não possuir os requisitos mínimos exigidos por lei. 3. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no REsp 1166608/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

Assim, tendo em conta a imprecisão das informações constantes da CDA no que concerne à individualização do imóvel, o que conduz à sua nulidade, e a omissão do exequente que, mesmo intimado para tanto, não procedeu à sua substituição nos autos para precisa identificação do imóvel, impõe-se a extinção da execução pela carência de pressuposto processual consubstanciado em título executivo válido.
[...]

Em seu articulado recursal (ID 920315, p. 01-03), o apelante alega, em resumo, que,
“a
o contrário do que o d. juízo singular faz crer, com a devida vênia, as informações constantes na CDA permitem a individualização do imóvel, bem como, via de consequência, o exercício da ampla defesa pelo Apelado”
.

De minha parte, a sentença deve ser revista.

De fato, conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa nº 2019/0011340 (ID 920293, p. 01-03), a execução foi proposta para fins de cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU – de imóvel localizado no Município de Guarapari, localizado à Rua Iuna, nº 38, Bairro Belo Horizonte, cuja inscrição seria 02.04.239.0300.000.

Nestes termos, ao contrário das ponderações lançadas pelo julgador
a quo
, conclui-se que as informações apresentadas na CDA foram suficientes para atender ao propósito de identificação do imóvel gerador do débito, possibilitando o exercício da ampla defesa.

Sobre este tema específico, o TJSP, TJRS e TJMG já se manifestaram,
senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2003 e 2004 – Indeferimento da petição inicial – Extinção da ação, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da exordial – Não cabimento –
Descrição pormenorizada do imóvel, objeto de tributação, não exigida como requisito de validade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos dos arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execução Fiscal – Não configurada ofensa aos arts. 319 e 320 do CPC – Precedentes deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Prosseguimento do Executivo Fiscal determinado – Recurso provido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0516966-50.2007.8.26.0223; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 05/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO IMÓVEL NA CDA. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. CABIMENTO.
A Lei nº 6.830/80, bem como o CTN não exigem a descrição pormenorizada do imóvel no título executivo, que presume-se líquido, certo e exigível. Ademais, a identificação do imóvel pode ser feita através do número do cadastro municipal. Desta feita, por não implicar em prejuízo, a identificação pormenorizada do imóvel é prescindível
.
RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº
70081201634
,
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 30-05-2019)
.

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA ULTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA CDA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. Por se caracterizar como questão de ordem pública, a nulidade de certidão de dívida ativa, objeto de execução fiscal, pode ser conhecida de ofício pelo Juízo, sem que a medida configure o alegado vício ultra petita. TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - VÍCIO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - INOCORRÊNCIA - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL - ÍNDICE CADASTRAL - INDIVIDUALIZAÇÃO CONFORME A MATRÍCULA - VALIDADE DO TÍTULO.
A falta de identificação do lote englobado para fins de cálculo do IPTU não constitui vício de nulidade do título quando a CDA identifica o imóvel objeto da execução pelo seu índice cadastral. Provido
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.047125-9/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2016, publicação da súmula em 13/04/2016).

Essa posição é confirmada também pelo c. STJ, cujo entendimento é de que meras irregularidades dos títulos executivos, que não dificultam a defesa do executado, não ensejam nulidade:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515, § 1º, E 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO QUE REGISTRA A VALIDADE DA COBRANÇA, VISTO QUE INEXISTENTE PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A Corte a quo empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração à compreensão do que foi decidido. 2. Não está o órgão julgador obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos apresentados. Está obrigado, isto sim, a fundamentar adequadamente seu entendimento, de modo a embasar de forma segura sua decisão, o que, in casu, a toda vista, aconteceu.
3. O colegiado de origem julgou a matéria em conformidade com o entendimento do STJ, onde se tem que "A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)."
(EDcl no AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/9/2013). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 520.705/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 06/10/2016).

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem para que seja retomado o curso normal do processo.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001764-10.2019.8.08.0021

APTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APDO: UILES VAILANT

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL NA CDA. AUSÊNCIA PREJUÍZO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1.

Conforme se extrai da Certidão de Dívida
A
tiva,
a execução
foi proposta para fins de cobrança de Imposto Pre
dial Territorial Urbano – IPTU –
de imóvel suficientemente individualizado
,
com identificação da inscrição imobiliária,
possibilitando o exercício da ampla defesa.

2.
Além do mais, meras irregularidades dos títulos executivos, que não dificultam a defesa do executado, não ensejam nulidade.

3. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 1º

de fevereiro

de
2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.